Tribunal: TJDFT
Processo: 0005983-50.2015.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “f”, DO CP. READEQUAÇÃO. CONTINUIDADE ENTRE MÚLTIPLAS AÇÕES. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória pela prática de estupro de vulnerável (art. 217A, CP), em continuidade delitiva, envolvendo duas vítimas menores de 14 anos. A sentença fixou pena total de 82 anos e 8 meses de reclusão, reconheceu concurso material e condenou ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação; (ii) avaliar se as circunstâncias judiciais foram corretamente valoradas; (iii) estabelecer se é possível afastar a agravante do art. 61, II, “f”, do CP; (iv) definir a fração adequada para continuidade delitiva e se ela incide também sobre os crimes contra a segunda vítima; (v) verificar se subsiste a condenação em danos morais sem pedido expresso na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas produzidas em juízo, compostas pelas declarações firmes, coerentes e harmônicas das vítimas, corroboradas por depoimentos dos responsáveis e de testemunhas, comprovam a materialidade e a autoria dos abusos, ocorridos reiteradamente ao longo de meses, no ambiente doméstico e mediante graves ameaças. A jurisprudência reconhece especial relevância à palavra da vítima nos crimes contra a dignidade sexual, sobretudo quando coerente e confirmada por outros elementos. A tese defensiva de falsas memórias não encontra suporte.
4. A culpabilidade permanece negativada diante do uso de ameaças severas para submeter reiteradamente vítimas menores. As circunstâncias também são negativadas porque o réu aproveita períodos de fragilidade familiar decorrentes de internações da genitora. As consequências do crime excedem o padrão inerente ao tipo, gerando danos emocionais duradouros, crises de choro, queda de rendimento escolar e dificuldade de convivência social. A pena-base é readequada à fração de 1/8 entre os limites mínimo e máximo, resultando em 10 anos, 7 meses e 15 dias para cada núcleo delitivo.
5. A agravante do art. 61, II, “f”, do CP é mantida porque deriva do abuso de confiança conquistado perante a família, aspecto distinto das circunstâncias judiciais já valoradas. A jurisprudência admite a fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria.
6. Quanto à continuidade delitiva, para a primeira vítima aplica-se a fração de 2/3, conforme tese repetitiva do STJ (Tema 1.202), que admite a fração máxima quando comprovado longo período de reiterações, mesmo sem quantificação exata. Para a segunda vítima reconhece-se continuidade entre os cinco delitos descritos, com aumento de 1/3, conforme critérios objetivos fixados pela jurisprudência, pois os atos ocorrem no mesmo contexto, modo de execução e condições familiares.
7. A indenização por danos morais deve ser afastada porque não houve pedido expresso na denúncia, requisito indispensável para condenação nos termos do art. 387, IV, do CPP e da jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido. Redução da pena para 37 anos, 2 meses e 5 dias de reclusão, com afastamento da indenização por danos morais.
Teses firmadas:
“A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, constitui prova suficiente para a manutenção da condenação por estupro de vulnerável.”
“A valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências exige fundamentação concreta extraída do caso.”
“A agravante do art. 61, II, ‘f’, do CP é compatível com a valoração das circunstâncias quando fundada em aspectos distintos.”
“Admite-se a fração máxima de aumento pela continuidade delitiva quando o longo período e a recorrência das condutas revelam múltiplas repetições, ainda que não quantificadas.”
“A ausência de pedido expresso na denúncia impede a fixação de indenização por danos morais na sentença penal condenatória.”